Tribunal: TCU
Processo: 025.726/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 200511/2012-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior. Doutorado no Exterior - GDE (CsF) ¿Síntese e caracterização de catalisadores à base de Ni2P suportados em materiais mesoporosos ordenados: Avaliação da influência do suporte na fase ativa e na atividade catalítica na reação de hidrodessulfurização (HDS).¿ (no da TCE no sistema: 1352/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7155/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Alexandre Amormino dos Santos Gonçalves, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq Processo 200.511/2012-2 (peças 15 e 26), em face da ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de cumprimento do período de interstício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do RITCU, em: a) conceder ao Sr. Alexandre Amormino dos Santos Gonçalves, com fundamento no art. 50 da Lei 9.784/1999, o prazo de trinta dias para apresentar nova proposta de novação, de acordo com o estabelecido na Portaria CNPq 1.594/2023; b) determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que, em conformidade com o art. 50 da Lei 9.784/1999, proceda à apreciação e à análise técnica da nova proposta de novação a ser apresentada pelo responsável, em conformidade com o estabelecido na Portaria CNPq 1.594/2023, cumprindo o rito estabelecido por esse normativo; c) fixar o prazo de sessenta dias para que o CNPq apresente a este Tribunal sua manifestação conclusiva acerca da nova proposta de novação eventualmente apresentada; d) alertar o responsável de que a não apresentação de nova proposta de novação, de acordo com a Portaria CNPq 1.594/2023, poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei; e e) dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 025.726/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alexandre Amormino dos Santos Gonçalves (XXX.205.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Henrique de Sousa Lima (53484/OAB-DF), representando Alexandre Amormino dos Santos Goncalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.